Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725824-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPERATRIZ AGRAVADO: PRISCILA SOARES SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Imperatriz contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0705326-63.2021.8.07.0010, ID no 98328772). 2. O agravante, em suma, sustenta que os honorários advocatícios cuja decisão determinou a exclusão da planilha de cálculos não são sucumbenciais, mas convencionais e regularmente aprovados pelos moradores em assembleia. 3. Destaca que no art. 28, §1o da convenção condominial há previsão de fixação dos honorários advocatícios, no percentual de 20%, o que também constaria no Regimento Interno condominial, motivo pelo qual deverá permanecer na planilha de cálculos dos valores devidos pela agravada. 4. Sustenta que a ação de execução não seria meio adequado para questionar as regras da convenção, cujo procedimento deve observar a certeza, liquidez e a exigibilidade do título, permitindo a cobrança dos valores referentes aos honorários advocatícios convencionais. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade da cobrança dos honorários advocatícios convencionas, nos termos do art. 389 e 395 do Código Civil e das normas pertinentes na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno. 6. Preparo (ID no 28063517, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a organização das peças processuais e dos elementos probatórios de modo a facilitar a análise da pretensão. 10. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual, o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. Apesar de alegar que haveria urgência na apreciação da medida, uma vez que a agravada poderia ser citada na origem para pagar valor menor do que aquele realmente devido, essa hipótese não se configurará até que a petição inicial seja recebida, o que ainda não ocorreu no caso concreto. 14. Logo, a alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e não há hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO